Tribunal: TJES
Processo: 5049031-90.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049031-90.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO CABRAL LAMY DE MIRANDA e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5049031-90.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MARCELO CABRAL LAMY DE MIRANDA, ROBERTA ELENI MONTEIRO ABATTI

RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS. PERDA DE UMA DIÁRIA DE HOTEL DEVIDAMENTE COMPROVADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requerentes, ora Recorrentes, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de indenização material. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, nota-se que os Autores que adquiriram passagens aéreas para viagem de férias a Gramado/RS, com ida em 11/10/2024 e retorno em 15/10/2024. No embarque, foram informados de que perderiam a conexão, sendo reacomodados apenas para o dia seguinte (12/10/2024), em aeroporto diverso, com deslocamento terrestre adicional, o que resultou na perda de uma diária de hotel e de locação de veículo já pagos. Além disso, posteriormente a companhia aérea chegou a remarcar a volta para 21/10/2024, somente após reclamações readequando o retorno para 15/10/2024, mas em voo distinto do originalmente contratado. Pediram: a) indenização por danos materiais (ressarcimento integral dos valores da viagem, alegando perda da experiência contratada); e b) indenização por danos morais, pelos transtornos e frustração de expectativas. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a falha na prestação do serviço, mas apenas condenando a Ré em danos morais, fixados em R$ 3.000,00 para cada autor (total R$ 6.000,00). O pedido de indenização por danos materiais foi julgado improcedente por ausência de comprovação detalhada e pela fruição parcial da viagem.

(3). Da análise detida dos autos, entendo que com parcial razão os Recorrentes. Isso porque a perda de um dia de viagem é inconteste, não havendo dúvidas, portanto, quanto ao comprometimento parcial das reservas realizadas pelos consumidores.

(4). Por isso, embora não seja devida a restituição integral do valor pago em razão da efetiva fruição dos serviços pelos Recorrentes, evidente que devida a restituição parcial correspondente ao prejuízo experimentado
in casu
. Nesse contexto, em relação às diárias de hotel, comprovam os Recorrentes que, por quatro diárias, pagaram o valor total de R$ 4.496,94 (vide ID de origem 55301770, de modo que, considerando que houve a perda de uma diária em razão do atraso provocado pela Recorrida, devida a restituição proporcional de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago, o que corresponde ao montante de R$ 1.124,23.

(5). Por outro lado, no que se refere à diária de veículo alugado, observo do documento anexado em ID de origem 55301767 que apenas foram efetivamente cobradas três diárias (e não quatro, como alegado pelos Recorrentes), de modo que não há que se falar em prejuízo aos consumidores no particular.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para
CONDENAR

a Recorrida à restituição do montante de R$ 1.124,23
, referente ao valor de uma diária de hotel perdida pelos Recorrentes, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)